Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato eletrônico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Complexidade da investigação. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) e estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, do CP), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a natureza não violenta dos delitos impede a decretação da custódia cautelar; (iii) determinar se houve ausência de individualização da conduta do paciente; (iv) verificar se estão presentes contemporaneidade e periculum libertatis; e, (v) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada independentemente de o delito envolver violência ou grave ameaça, desde que presentes os requisitos legais, especialmente em hipóteses de organização criminosa e de crimes patrimoniais com reiteração e elevado potencial lesivo, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. Se o juízo de origem demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, destacando a gravidade concreta dos fatos, a sofisticação dos meios empregados e a estrutura organizada do grupo criminoso, esses fundamentos são idôneos para a garantia da ordem pública.

5. A necessidade de interromper ou de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui motivação cautelar suficiente para a prisão preventiva.

6. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão definida não impedem a decretação da prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração delitiva e atuação em organização estruturada.

7. Em investigações envolvendo organização criminosa, a análise da conduta deve considerar o contexto da atuação conjunta do grupo, sendo suficiente a existência de indícios consistentes de participação na empreitada criminosa.

8. O expressivo prejuízo patrimonial e a reiteração delitiva indicam periculosidade concreta e capacidade de continuidade das práticas ilícitas, reforçando o risco à ordem pública.

9. A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela atualidade do risco decorrente da liberdade do agente, e não exclusivamente pela proximidade temporal dos fatos.

10. A ausência de apresentação espontânea e as dificuldades para cumprimento do mandado evidenciam risco à aplicação da lei penal.

11. O juízo de origem fundamenta a inadequação das medidas cautelares diversas, considerando a atuação eletrônica da organização criminosa e a elevada capacidade de continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.